Tribunal: TJDFT
Processo: 0712340-79.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher. Provas. Desclassificação. Confissão.
1 - Se as provas – depoimento da vítima na delegacia, laudo de exame de corpo de delito, depoimento dos policiais e confissão parcial do réu - não deixam dúvidas de que o réu agrediu a vítima, provocando-lhe lesão, não se desclassifica o crime de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino para contravenção penal de vias de fato.
2 - Não há legítima de defesa se o acusado foi além dos meios necessários para repelir eventual injusta agressão da vítima, com total falta de moderação no recurso utilizado, de forma desproporcional e desarrazoada.
3 - A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, súmula 545 e tese firmada no REsp 1.972.098/SC, DJe de 20/6/22). Se o réu confessou, ainda que parcialmente os fatos, deve ser reconhecida a atenuante.
4 - A incidência de atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do e. STJ).
5 - Apelação provida em parte.